Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODELO DE CONVIVÊNCIA DIVERSO DO PRETENDIDO NA INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RESIDÊNCIA ALTERNADA. COMPATIBILIDADE COM A GUARDA COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de guarda de menores, a decisão que defere o direito em regime e periodicidade diferentes daqueles requeridos pelo demandante não incorre em julgamento extra/ultra petita, haja vista que as questões atinentes à guarda e visita de menores devem ser analisadas sempre sob o enfoque do melhor interesse da criança, ainda que o resultado seja contrário às pretensões dos genitores, de forma a resguardar os direitos fundamentais previstos no art. 227, caput, da Constituição Federal e no art. 3o do Estatuto da Criança e Adolescente. Precedentes.
2. O regime de convivência conhecido como "residência alternada" é plenamente compatível com a guarda compartilhada e pode ser adotado quando se mostrar adequado aos interesses da criança, conforme estabelecido nos artigos 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do Código Civil.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.